Tribunal: CARF
Processo: 19515.720473/2018-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ISABELLE RESENDE ALVES ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2015
VALORES CONTABILIZADOS COMO LUCROS/DIVIDENDOS ISENTOS RECEBIDOS DE SCP. RECLASSIFICAÇÃO COMO OUTRAS RECEITAS.
Mantém-se a tributação dos valores lançados pela contribuinte como lucros/dividendos recebidos de sociedade em conta de participação quando o conjunto probatório não permite comprovar a efetiva origem dos recebimentos em resultados de SCP. A omissão da SCP nas DIPJ/ECF da sócia ostensiva, a retificação da ECF apenas após a intimação fiscal e a ausência de documentação idônea de apuração dos resultados e de comprovação do aporte constituem elementos aptos a afastar, no caso concreto, a pretensão de desoneração da receita.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. FRAUDE/SIMULAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. DESQUALIFICAÇÃO.
A qualificação da multa exige demonstração concreta de ardil, fraude ou simulação, não bastando, por si sós, a omissão em obrigações acessórias, a retificação extemporânea de escrituração, insuficiência documental sobre a apuração de resultados da SCP e ilações não corroboradas por prova direta. Ausente prova robusta do elemento subjetivo qualificador, a multa deve ser desqualificada.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA/PESSOAL. ARTS. 124, I, E 135 DO CTN. AUSÊNCIA DE LIAME ESPECÍFICO COM O FATO GERADOR REMANESCENTE. EXCLUSÃO DOS COOBRIGADOS.
Afasta-se a responsabilização solidária/pessoal dos demais sujeitos passivos quando os elementos utilizados pela fiscalização se referem, predominantemente, a narrativas paralelas, outros processos, outras empresas ou períodos distintos, sem demonstração suficiente de interesse comum na situação que constituiu o fato gerador remanescente ou de ato praticado com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.720473/2018-92
ACÓRDÃO
1201-007.430 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VALEBRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS, PARTICIPACOES E ASSESSORIA
EMPRESARIAL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2015
VALORES
CONTABILIZADOS
COMO
LUCROS/DIVIDENDOS
ISENTOS
RECEBIDOS DE SCP. RECLASSIFICAÇÃO COMO OUTRAS RECEITAS.
Mantém-se a tributação dos valores lançados pela contribuinte como
lucros/dividendos recebidos de sociedade em conta de participação
quando o conjunto probatório não permite comprovar a efetiva origem dos
recebimentos em resultados de SCP. A omissão da SCP nas DIPJ/ECF da
sócia ostensiva, a retificação da ECF apenas após a intimação fiscal e a
ausência de documentação idônea de apuração dos resultados e de
comprovação do aporte constituem elementos aptos a afastar, no caso
concreto, a pretensão de desoneração da receita.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. FRAUDE/SIMULAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE
PROVA. DESQUALIFICAÇÃO.
A qualificação da multa exige demonstração concreta de ardil, fraude ou
simulação, não bastando, por si sós, a omissão em obrigações acessórias, a
retificação extemporânea de escrituração, insuficiência documental sobre
a apuração de resultados da SCP e ilações não corroboradas por prova
direta. Ausente prova robusta do elemento subjetivo qualificador, a multa
deve ser desqualificada.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA/PESSOAL. ARTS. 124, I, E 135 DO CTN.
AUSÊNCIA DE LIAME ESPECÍFICO COM O FATO GERADOR REMANESCENTE.
EXCLUSÃO DOS COOBRIGADOS.
Afasta-se a responsabilização solidária/pessoal dos demais sujeitos
passivos quando os elementos utilizados pela fiscalização se referem,
predominantemente, a narrativas paralelas, outros processos, outras
empresas ou períodos distintos, sem demonstração suficiente de interesse
Fl. 3192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.430 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720473/2018-92
2
comum na situação que constituiu o fato gerador remanescente ou de ato
praticado com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou
estatutos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial aos Recursos Voluntários para afastar a qualificação da multa e excluir a responsabilidade
solidária dos demais responsáveis incluídos no lançamento.

Assinado Digitalmente
Isabelle Resende Alves Rocha – Relatora

Assinado Digitalmente
Nilton Costa Simões – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Raimundo Pires de Santana
Filho, Renato Rodrigues Gomes, Marcelo Antonio Biancardi, Isabelle Resende Alves Rocha, Lucas
Issa Halah e Nilton Costa Simoes (Presidente).

RELATÓRIO
Na origem, trata-se de autos de infração de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, relativos ao
ano‐calendário de 2015, lavrados contra Valebrasil Empreendimentos Imobiliários, Participações e
Assessoria Empresarial Ltda., pessoa jurídica optante pelo regime do lucro presumido no período,
totalizando crédito de R$ 696.344,87, com multa de ofício qualificada a 150% e imputação de
responsabilidade solidária/pessoal a diversos terceiros.
Segundo o Termo de Constatação Fiscal (fls. 1972 a 1988), o cerne dos lançamentos
repousa em duas infrações:
(i)
valores
de
R$
432.158,55
contabilizados pela Valebrasil como “lucros/dividendos recebidos” da empresa Fusão Construtora e
Incorporadora Ltda (sócia ostensiva de SCP da qual a Contribuinte fazia
parte) – receitas tratadas como isentas pela Contribuinte, sem comprovação
Fl. 3193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.430 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720473/2018-92
3
idônea da formação do lucro e da participação societária no período, à luz
de cruzamentos com ECF original/retificadora da Fusão e da ausência de
entrega da documentação solicitada; e
(ii)
R$ 318.000,00 classificados como “venda de mercadorias” referentes à
alienação de equipamentos à Serv Chemical Ind. e Com. de Produtos
Químicos EIRELI, cuja natureza e origem dos bens (se integravam imóvel de
propriedade da Valebrasil) e documentação correlata foram questionadas. A
Contribuinte explicou que os equipamentos estavam instalados em imóvel
adquirido e foram vendidos para a empresa que locou o referido imóvel,
cuja atividade se beneficia de tais equipamentos. A fiscalização, contudo,
não acatou os esclarecimentos, entendendo que haveria um conluio entre
as empresas para maquiar a natureza da operação.
A autoridade desclassificou ambos os tratamentos dados pela empresa e tributou as
quantias como “outras receitas” (art. 25, II, da Lei 9.430/1996; art. 521 do RIR/1999), qualificando
a multa por entender haver fraude/simulação na condução documental, especialmente na
retificação da ECF de 2015 da Fusão para, após intimação nestes autos, fazer constar a Valebrasil
como sócia e declarar a existência de SCP até então não informada.
Em razão de confusão patrimonial e interesse comum, bem como de atos com
infração de lei/estatuto, foram responsabilizadas solidariamente diversas pessoas físicas e
jurídicas, conforme Termo de Responsabilidade Solidária de fls. 1990/2031. O referido Termo
narra que a presente autuação surgiu no contexto de uma fiscalização mais ampla, envolvendo
outras empresas e pessoas físicas em cujas operações foi encontrada uma série de irregularidades.
Listo a seguir os terceiros responsabilizados no presente processo e as respectivas
justificativas apresentadas no Termo de Responsabilidade Solidária:
1. Luiz Otávio Paternostro
 Apontado como sócio de fato da Valebrasil e de outras empresas do “grupo” (CPA,
JP, Kolovec, Femar, Synthese, Serv Chemical), com benefícios diretos e indiretos de
recursos dessas pessoas jurídicas. A fiscalização mapeou depósitos/saques em
espécie originados de CPA/JP destinados a pagamentos pessoais e de familiares,
quitação de serviços, viagens, eventos esportivos, manutenção de veículos, aluguel,
serviços médicos, entre outros (longo rol de beneficiários e empresas listados).
2. Jason Paulo de Oliveira
 Também apontado como sócio de fato da Valebrasil (e de CPA, JP, Kolovec, Femar
etc.), com recebimentos não declarados e benefícios, além de despesas
pessoais/familiares pagas com saques em espécie de CPA/JP e circulação de valores
via Valesp EIRELI e SON.
3. José Paulo de Oliveira – sócio formal da Valebrasil
Fl. 3194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.430 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720473/2018-92
4
 Administrador com poderes amplos (cláusula contratual), fundador e representante
inicial da sócia estrangeira Valezan; para a fiscalização, interposta pessoa na
Valebrasil.
 Integralização de capital na Valebrasil (04/10/2012) dois dias após receber R$
18.000,00 da empresa CPA por TED rotulado como “pagamento a fornecedor”,
caracterizando trânsito de recursos de empresa terceira para capitalizar a
Valebrasil.
 Operação societária realizada 2017 na Valebrasil: aquisição, por José Paulo, de 99%
das cotas da Valezan com deságio 55%, com questionamentos sobre capacidade
financeira de José Paulo e documentação de suporte, lidos pela fiscalização como
elemento de arranjo simulatório no contexto do grupo. A fiscalização considerou
nula a alteração contratual que implementou a referida transferência de cotas, por
abuso de personalidade jurídica.
4. Valezan Overseas Corp. (sócia estrangeira da Valebrasil)
 Sócia de 99% da Valebrasil, apontada como parte do arranjo societário com
representação no Brasil por interposta pessoa (Josimar). Para a fiscalização,
interesse comum na situação geradora (estrutura e decisões que viabilizaram os
fluxos e a posterior cessão das cotas com deságio), compondo o quadro de
confusão patrimonial.
5. Fusão Construtora e Incorporadora Ltda.
 Apontada como sócia ostensiva em SCP com a Valebrasil (centro da controvérsia
sobre “lucros recebidos” em 2015). A fiscalização reputou como irregulares as
retificações da ECF para mencionar a Valebrasil como sócia, além da ausência de
documentação que comprovasse a apuração/distribuição de lucros, inserindo a
Fusão no interesse comum e no conjunto de práticas que teriam buscado conferir
aparência de isenção aos valores remetidos.
6. Roberto Simões
 Sócio da Fusão e parente por afinidade da família de Jason/José Paulo. O Termo
aponta depósitos relacionados às demais empresas fiscalizadas em outros
procedimentos e vínculo familiar/negocial com a Valebrasil (fiador em operação
imobiliária que envolveu a Valebrasil), compondo teia de interesse comum e
benefícios no circuito financeiro mapeado.
7. Serv Chemical Ind. e Com. de Produtos Químicos EIRELI
 Empresa constituída por ex-funcionário das empresas Fama e Kolovec (Evandro) e
instalada no mesmo endereço industrial (Rua Solimões, Diadema), caracterizada
como continuidade operacional da Kolovec e ligada a integrantes do grupo. O
Fl. 3195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.430 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720473/2018-92
5
termo registra recebimentos oriundos da JP e sua participação no fluxo envolvendo
a Valebrasil (venda de equipamentos) e outras do círculo, enquadrando a empresa
no interesse comum e na confusão patrimonial.
8. Evandro Carlos do Espírito Santo
 Titular formal da Serv Chemical, ex-funcionário de Fama/Kolovec, recebeu
depósitos da empresa JP, não atendeu a intimações. Inserido como parte da
estrutura operacional (continuidade em Solimões) e do circuito de pagamentos
associado a CPA/JP/Valebrasil, compondo interesse comum e benefícios.
Josimar Gomes da Silva
 Consta como representante no Brasil da Valezan (sócia estrangeira de 99% da
Valebrasil) e é qualificado no termo como interposta pessoa, compondo o desenho
de interposição societária no país e, portanto, o interesse comum com a Valebrasil.
Todos os responsáveis foram incluídos com fundamento legal nos artigos 124, I, e
135, II e III do CTN.
Após intimação de todos os envolvidos, foram apresentadas seis impugnações:
1. Valebrasil e José Paulo de Oliveira (fls. 2375 a 2403) alegaram o seguinte:
 A SCP com a Fusão foi formalmente constituída em 2011, sendo que a apuração e
prova dos lucros divididos caberia ao sócio ostensivo (art. 991 do CC), e a Fusão
corrigiu sua ECF apenas para refletir a verdade material.
 Quanto aos equipamentos vendidos à Serv Chemical, tratava‐se de bens fixados no
imóvel adquirido em 12/2014 para a Serv Chemical, devidamente documentados
por NF‐e de entrada e oferecidos à tributação como receita operacional.
 Ausência de fraude e, por conseguinte, incabível a multa qualificada;
 José Paulo não poderia ser responsabilizado apenas em razão de suposto
recebimento, em 2012, de R$ 18.000,00 da empresa CPA (valor irrelevante e
anterior) que teria sido usado para integralizar o capital na Valebrasil, e auditoria
fiscal não teria competência para declarar nulo ato societário;
2. Jason Paulo de Oliveira (fls. 2176 a 2188) sustentou ilegitimidade passiva,
ausência de participação societária/gestão na Valebrasil, inexistência de interesse comum ou de
atos com excesso de poderes, e criticou o uso de “provas emprestadas” de outros processos
(CPA/JP, anos 2010–2013) sem nexo com o ano ora fiscalizado. Requereu sua exclusão como
responsável.
3. Valezan Overseas Corp. (sócia estrangeira) e Josimar Gomes da Silva
(procurador no Brasil) (fls. 2192 a 2203) afirmaram regularidade societária e ausência de atos de
gestão na Valebrasil; atacaram a tese de simulação e a competência da auditoria para declarar
Fl. 3196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.430 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720473/2018-92
6
nulidade de alteração contratual; defenderam que sócio quotista sem gestão não responde por
obrigações tributárias da sociedade; e que o procurador Josimar era apenas o representante da
Valesan perante a RFB, não interposta pessoa, nem tem interesse comum nos fatos autuados.
4. Fusão Construtora e Incorporadora Ltda. e Roberto Simões (fls. 2290 a 2295)
trataram da SCP constituída e narraram o empreendimento imobiliário (projetos, matrículas,
construção e venda) em Camboriú/SC, com recolhimento de tributos e distribuição de lucros à
Valebrasil, sustentando que a retificação da ECF/2015 apenas corrigiu omissão formal.
Entenderam que a fiscalização acabou por anular o contrato de SCP e afirmaram inexistência de
responsabilidade por “negócios escusos” (arts. 124, I, e 135, III, do CTN).
5. Serv Chemical EIRELI e Evandro Carlos do Espírito Santo (fls. 2497 a 2511)
arguiram nulidade formal do lançamento, criticando a suposta quebra de sigilo bancário de
Evandro e as contradições na imputação (empresa responsável e, ao mesmo tempo, Evandro
como interposta pessoa). Confirmaram a aquisição dos equipamentos da Valebrasil, incorporados
ao seu ativo imobilizado. Defenderam falta de interesse comum ou de atos ilícitos e pediram
anulação integral das imputações/responsabilidade e, subsidiariamente, para afastar a multa
qualificada.
6. Luiz Otávio Paternostro (fls. 2568 a 2615) arguiu preliminar de nulidade por falta
de motivação: a fiscalização não descreveu qualquer ato concreto seu ligado às infrações da
Valebrasil. As supostas provas mencionadas pelo fisco referem‐se a outros PAFs sem similitude
fático‐jurídica com o período fiscalizado e com a Valebrasil. Rechaçou a tese de ser sócio de fato
da Valebrasil, e pediu o afastamento da solidariedade do art. 124, I, e a pessoal do art. 135, III, do
CTN. Subsidiariamente, atacou multa qualificada e juros sobre multa.
Em julgamento das impugnações, (fls. 2827/2943) a DRJ deu provimento parcial a
algumas impugnações.
Quanto ao item “lucros recebidos”, confirmou o entendimento fiscal de que não
houve comprovação da formação dos lucros da SCP nem da efetiva participação societária da
Valebrasil em 2015. Reiterou que a ECF original/2015 da Fusão não listava a Valebrasil como sócia
(registro Y600) nem informava SCP (registro 0035). A retificação só ocorreu após a intimação da
Valebrasil nestes autos, não bastando para comprovar a isenção dos rendimentos em questão.
A Valebrasil, como sócia participante da SCP, deveria guardar e exibir
documentação mínima (contrato social, projeções, apuração de resultados, extratos, registros
contábeis da ostensiva em relação à SCP). A ausência desses elementos e a conduta de ajuste
extemporâneo sustentaram a tributação como outras receitas e a multa qualificada de 150% por
evidente intuito de fraude (dolo específico de ocultação e indução em erro).
Quanto ao item “venda de mercadorias – equipamentos” a DRJ exonerou a
cobrança. Verificou as notas fiscais da operação, a escrituração no Razão, os créditos bancários e a
tributação da receita obtida com a venda na apuração regular da Contribuinte. Diante disso, a DRJ
Fl. 3197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.430 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720473/2018-92
7
considerou não demonstrado pela fiscalização que os bens não estavam agregados ao imóvel
adquirido e alugado no objeto social da Contribuinte. Segundo o acórdão recorrido:
Sobre esta infração, a Impugnante informa que adquiriu o imóvel da rua Solimões,
no 110, em dezembro de 2014. Nesse imóvel, estiveram estabelecidas a empresa
Fama Produtos Químicos e Kolovec do Brasil. As empresas estabelecidas no
imóvel tinham instalações que permaneceram no imóvel depois de sua venda,
porquanto eram fixados na estrutura do imóvel, notadamente cinco tanques,
cinco bombas e um misturador.
A impugnante vendeu os bens constantes no imóvel para a locatária, que
pretendia usá-los em sua linha de produção química, como explicado para a
fiscalização em resposta a intimação n° 16.
(...)
A Autoridade Fiscal diz ter tido acesso ao contrato de aquisição do imóvel, bem
como à matrícula do imóvel, registrado no Cartório de Imóveis da Comarca de
Diadema - SP, e constatou que a informação de que os bens questionados
estavam agregados e incluídos no preço "não é verdadeira".
Quanto a essa afirmação, a Autoridade Fiscal não explicou a razão pela qual
considerou que a informação prestada pelo Contribuinte, de que os bens
questionados estavam agregados e incluídos no preço, não é verdadeira.
(...)
Reunindo os elementos desta infração, temos que a Autoridade Fiscal não
explicou a razão pela qual considerou não ser verdadeira a informação de que os
bens questionados estavam agregados e incluídos no preço.
Na Representação Fiscal para fins Penais (fl. 13), a Autoridade Fiscal afirmou que
"as mercadorias que fazem parte da nota fiscal de entrada no 714, emitida em 13
de abril de 2015 pela empresa SERV CHEMICAL, não existem e/ou não pertencem
à REPRESENTADA." A Autoridade Fiscal, ao afirmar que as mercadorias "não
existem e/ou não pertencem" ao Contribuinte gera uma incerteza (não existiam e
não pertenciam; ou não pertenciam e existiam) que não pode existir ao se lançar
um tributo.
Além disso, do que consta dos autos deste processo administrativo, não há como
sustentar que os equipamentos realmente não existiam ou não pertenciam ao
imóvel do Contribuinte autuado, fato este que necessitaria de um conjunto
probatório que permitisse afirmar com 100% de certeza qual das situações teria
ocorrido.
Em relação a José Paulo de Oliveira, sócio da Valebrasil, a DRJ manteve sua
responsabilidade. Destacou que o próprio texto defensivo reconhece José Paulo como
sócio‐administrador e gestor, responsável pelos atos da empresa. Diante da infração de lei
Fl. 3198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.430 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720473/2018-92
8
(ocultação da SCP, não comprovação de lucros isentos, manipulação informacional), sua
responsabilidade foi mantida.
Para a Valezan, a DRJ também manteve a responsabilidade solidária, ressaltando a
posição de controle da Valebrasil (99% no período), a confusão patrimonial delineada nos autos e
o interesse comum na situação geradora do crédito tributário.
Quanto a Josimar, entretanto, o acórdão acolheu a impugnação: como simples
procurador da Valezan perante a RFB, não se verificou interesse comum nem atos típicos do art.
135 do CTN.
Analisando a impugnação da Fusão Construtora e Incorporadora Ltda. (sócia
ostensiva da SCP) e de Roberto Simões, a DRJ reiterou os fundamentos de mérito utilizados para a
Valebrasil. Em matéria de responsabilidade, a DRJ reconheceu interesse comum (art. 124, I, CTN)
entre ostensiva e participante, mantendo a solidariedade tanto para a Fusão, quanto para seu
sócio Roberto Simões.
Em relação à Serv Chemical EIRELI e Evandro Carlos do Espírito Santo, como a
parte do lançamento ligada à venda de equipamentos foi exonerada, e não havia outros
elementos de liame com a infração remanescentemente, a DRJ acolheu integralmente a
impugnação para exclui-los da sujeição passiva.
Por fim, para Jason Paulo de Oliveira e Luiz Otávio Paternostro, a DRJ entendeu
inexistirem provas de interesse comum com o fato gerador mantido ou de atos praticados com
excesso de poderes/infração de lei no ano fiscalizado e na Contribuinte principal. As referências a
processos fiscais de outras empresas não permitiram estabelecer o nexo necessário para a
manutenção de sua responsabilidade.
Quanto à multa qualificada (150%), a DRJ a manteve para a infração remanescente
relativa aos “lucros recebidos”, por reputar configurado o dolo/fraude, à vista da omissão
reiterada da SCP nas obrigações acessórias da ostensiva e da retificação reativa da ECF após
intimação, associada à inexistência de demonstrações da apuração de resultados.
Diante disso, a Contribuinte e os responsáveis solidários remanescentes
interpuseram recursos voluntários reiterando suas impugnações.
É o relatório

VOTO
1
ADMISSIBILIDADE
Os recursos voluntários da Contribuinte e dos responsáveis solidários são
tempestivos e preenchem os demais requisitos de admissibilidade, portanto deles conheço.
Fl. 3199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.430 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720473/2018-92
9
2
DELIMITAÇÃO DA MATÉRIA CONTROVERTIDA
Conforme descrito no relatório, a DRJ exonerou uma das duas infrações centrais da
autuação de origem, bem como excluiu a responsabilidade solidária de parte dos sujeitos passivos.
Dada a pluralidade de pessoas físicas e empresas excluídas e remanescente, a tabela a seguir
ilustra a situação de cada um, delimitando os temas que serão tratados neste voto.
Sujeito Passivo Motivação Fiscal
Decisão
da
DRJ
(Acórdão)
Resultado
Valebrasil
(contribuinte
principal)
Fraude na constituição de SCP para maquiar receita como
se fossem lucros isentos e conluio com outra empresa para
receber receitas como se fossem venda de mercadoria.
Impugnação
procedente em parte:
manteve a tributação
sobre
“lucros
recebidos” da alegada
SCP, exonerou a parte
“venda
de
equipamentos”; multa
qualificada
(150%)
mantida sobre o que
remanesceu.
Parcialmente
procedente
(contribuinte).
José Paulo de
Oliveira
Sócio-administrador da Valebrasil com poderes amplos;
recebeu R$ 18 mil da CPA (02/10/2012) e integrou esse
valor no capital da Valebrasil dois dias depois; conduziu a
cessão das cotas da Valezan (99%) a si, com deságio e
dúvidas sobre capacidade financeira. Enquadrado por
interesse comum e atos com infração (CTN 124/135) em
ambiente de confusão patrimonial.
Impugnação
improcedente; mantida
a
responsabilidade
(gestor e partícipe dos
atos que embasaram a
glosa
dos
“lucros
recebidos”).
Mantido
Valezan
Overseas Corp.
Sócia de 99% da Valebrasil (sediada em Belize),
representada no Brasil por interposta pessoa (Josimar);
participação no arranjo societário que viabilizou os fatos,
com interesse comum e confusão patrimonial.
Impugnação
improcedente; mantida
a
responsabilidade
solidária.
Mantida
Fusão
Construtora e
Incorporadora
Ltda.
Sócia ostensiva da SCP com a Valebrasil (centro da tese dos
“lucros”); para o Fisco, houve retificações pós-intimação,
ausência de provas da apuração/distribuição e interesse
comum na tentativa de dar isenção à remessa.
Impugnação
improcedente; mantida
a
responsabilidade
(interesse comum com
Valebrasil na SCP e
condutas
que
sustentam a glosa).
Mantida
Roberto
Simões
Sócio da Fusão (e da Solve – não relacionada à autuação),
vínculo familiar com Jason/José Paulo; registros de
depósitos (Solve) com origem JP/CPA e participação em
negócios com Valebrasil/Femar; enquadramento por
interesse comum e benefícios no circuito financeiro.
Impugnação
improcedente; mantida
a
responsabilidade
(conjugação
com
a
atuação da Fusão e o
contexto probatório).
Mantido
Luiz
Otávio
Paternostro
Apontado
como
sócio
de
fato
(Valebrasil/CPA/JP/Kolovec/Femar/Synthese/Serv
Chemical); beneficiário de gastos pessoais pagos com
recursos CPA/JP (depósitos, saques em espécie por
moto-boys), gestão de fato (tratativas contratuais e
financeiras); confusão patrimonial e interesse comum (CTN
124/135; CC art. 50).
Impugnação
procedente;
excluído
por ausência de provas
suficientes, no processo
Valebrasil/AC 2015, de
interesse comum ou
atos ligados ao fato
Excluído
Fl. 3200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.430 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720473/2018-92
10
gerador remanescente
(“lucros recebidos”).
Jason Paulo de
Oliveira (PF)
Também como sócio de fato, com recebimentos de CPA (R$
355 mil) e JP (R$ 1,212 mi) e despesas pessoais/familiares
pagas com recursos dessas empresas; atuação decisória em
empresas do ciclo; confusão patrimonial e interesse
comum. Impugnação procedente; excluído por falta de liame
específico com o fato
de 2015 mantido contra
a Valebrasil (lucros da
SCP).
Excluído
Serv Chemical
EIRELI
Empresa de Evandro, situada no mesmo endereço industrial
(Rua Solimões) de Fama/Kolovec, vista como continuidade
operacional do grupo; recebimentos com origem JP; vínculo
com a operação de equipamentos com Valebrasil.
Impugnação
procedente; excluída –
o item “equipamentos”
foi exonerado pela DRJ
e não havia outros
elementos autônomos
que a conectassem ao
fato
remanescente
(lucros da SCP).
Excluída
Evandro Carlos
do
Espírito
Santo (PF)
Titular da Serv Chemical; ex-funcionário de Fama/Kolovec;
recebeu valores de JP; não atendeu intimações. Inserido no
circuito financeiro e na continuidade em Solimões.
Impugnação
procedente;
excluído
pela mesma razão da
Serv Chemical (conexão
residia
no
item
exonerado).
Excluído
Josimar Gomes
da Silva (PF)
Procurador da Valezan no Brasil; classificado no termo
como interposta pessoa, compondo a interposição
societária e o interesse comum.
Impugnação
procedente; excluído –
DRJ entendeu inexistirem atos de gestão/interesse comum que justificassem responsabilização. Excluído
A discussão, portanto, remanesce para a Valebrasil, José Paulo, Fusão, Roberto e
Valesan, em relação à infração dos lucros isentos, multa qualificada e responsabilidade solidária.
3
MÉRITO
No ponto remanescente, a exigência foi construída sobre a premissa de que os
valores de R$ 432.158,55, contabilizados pela Contribuinte como lucros/dividendos recebidos da
Fusão Construtora e Incorporadora Ltda., não teriam comprovação idônea de origem em
resultados de SCP, razão pela qual foram desclassificados e tributados como “outras receitas”,
com multa qualificada. Essa premissa, contudo, não se sustenta de modo integral, à vista do
conjunto probatório efetivamente produzido nos autos.
Com o devido respeito ao trabalho fiscal, que se deu no bojo de uma fiscalização
mais ampla envolvendo diversas outras pessoas físicas e jurídicas, além de outros períodos, os
elementos utilizados para embasar os lançamentos de origem pouco se relacionam com as
infrações aqui apontadas. Nesse contexto, para fundamentar essa conclusão, opto por reunir
Fl. 3201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.430 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720473/2018-92
11
todos os pontos de discussão em um só tópico, enfrentando de maneira conjunta toda o
arcabouço remanescente de discussão. A análise precisa levar em conta, inclusive, a infração
exonerada, além dos demais pontos que passo a expor.
Primeiramente, de se registrar que a extensa narrativa fiscal sobre supostas fraudes
societárias, relações com outras empresas, confusão patrimonial e operações paralelas tem pouca
ou nenhuma utilidade ou relação com a presente cobrança. Destaco, especialmente, os seguintes
pontos:
 O Termo de Constatação despende quase metade de seu teor em um tópico
relativo às alterações contratuais da Valebrasil e da Valesan Overseas Corp, com
discussão sobre capacidade financeira de José Paulo para adquirir cotas,
recebimento de recursos da CPA (empresa estranha aos autos), ilações de
interposição de pessoas e localização da Valezan em país com tributação favorecida
e baixa transparência.
 Essa narrativa até parece preceder o apontamento de algum planejamento
tributário/societário abusivo para ocultar os verdadeiros beneficiários de alguma
operação, mas servem como preâmbulo para a descrição da infração relacionada
aos valores recebidos da Fusão/SCP em 2015;
 No máximo, esse conjunto reforça a conclusão de que José Paulo atuava como
sócio-administrador da Valebrasil, o que, aliás, contrasta com a própria tese fiscal
de que seria mera interposta pessoa, afirmações que são feitas ao longo do Termo
de Constatação e do Termo de Responsabilidade, sem qualquer conexão com a
realidade narrada;
 A conclusão fiscal de simulação de alteração contratual feita na Valebrasil em 2017,
com invocação do art. 167 do Código Civil, está centrada em negócio societário
diverso e posterior ao período autuado, que em nada se relaciona com nenhuma
das infrações originais do processo.
 A maior parte dos fundamentos desenvolvidos no Termo de Responsabilidade
Solidária se relacionam a relacionamentos familiares que conectam algumas
empresas entre si pelos laços de parentesco, transferências de recursos entre
diversas pessoas físicas e jurídicas, sucessões empresariais, etc, que em nada se
relacionam com o período autuado, tampouco com as infrações lançadas.
Tanto é assim que a própria DRJ afastou a segunda infração, que teria simulado
vendas de mercadorias, além da responsabilidade solidária de todos os envolvidos cujos
elementos de prova se relacionavam apenas a outras empresas, processos ou períodos. Vejamos:
Sobre esta infração, a Impugnante informa que adquiriu o imóvel da rua Solimões,
no 110, em dezembro de 2014. Nesse imóvel, estiveram estabelecidas a empresa
Fama Produtos Químicos e Kolovec do Brasil. As empresas estabelecidas no
imóvel tinham instalações que permaneceram no imóvel depois de sua venda,
Fl. 3202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.430 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720473/2018-92
12
porquanto eram fixados na estrutura do imóvel, notadamente cinco tanques,
cinco bombas e um misturador.
A impugnante vendeu os bens constantes no imóvel para a locatária, que
pretendia usá-los em sua linha de produção química, como explicado para a
fiscalização em resposta a intimação n° 16.
(...)
A Autoridade Fiscal diz ter tido acesso ao contrato de aquisição do imóvel, bem
como à matrícula do imóvel, registrado no Cartório de Imóveis da Comarca de
Diadema - SP, e constatou que a informação de que os bens questionados
estavam agregados e incluídos no preço "não é verdadeira".
Quanto a essa afirmação, a Autoridade Fiscal não explicou a razão pela qual
considerou que a informação prestada pelo Contribuinte, de que os bens
questionados estavam agregados e incluídos no preço, não é verdadeira.
(...)
Reunindo os elementos desta infração, temos que a Autoridade Fiscal não
explicou a razão pela qual considerou não ser verdadeira a informação de que os
bens questionados estavam agregados e incluídos no preço.
Na Representação Fiscal para fins Penais (fl. 13), a Autoridade Fiscal afirmou que
"as mercadorias que fazem parte da nota fiscal de entrada no 714, emitida em 13
de abril de 2015 pela empresa SERV CHEMICAL, não existem e/ou não pertencem
à REPRESENTADA." A Autoridade Fiscal, ao afirmar que as mercadorias "não
existem e/ou não pertencem" ao Contribuinte gera uma incerteza (não existiam e
não pertenciam; ou não pertenciam e existiam) que não pode existir ao se lançar
um tributo.
Além disso, do que consta dos autos deste processo administrativo, não há como
sustentar que os equipamentos realmente não existiam ou não pertenciam ao
imóvel do Contribuinte autuado, fato este que necessitaria de um conjunto
probatório que permitisse afirmar com 100% de certeza qual das situações teria
ocorrido.
(...)
Com relação ao procurador da empresa Valezan, Josimar Gomes da Silva, entendo
não se aplicar ao caso a confusão patrimonial para o procurador da empresa;
além disso, não há o interesse comum no fato gerador da obrigação tributária
bem como a comprovação de prática de ato com excesso de poder, infração de lei
ou contrato social.
(...)
No item "2.1.1" - Informações dos processos CPA – (processos administrativos nos
19515-720.506/2017-13 e 19515-720.509/2017-57), a Fiscalização indicou que
houve "valores sacados em dinheiro das contas-correntes movimentadas junto
Fl. 3203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.430 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720473/2018-92
13
aos Bancos Itaú e Bradesco, de titularidade da empresa CPA, tendo como
beneficiário LUIZ OTÁVIO e os demais citados no parágrafo inicial deste item..." (fl.
1996).
(...)
Do trecho que se relaciona com a Valebrasil, acima transcrito (retirados pela
Fiscalização de processos da empresa "CPA"), entendo não ser possível vincular os
fatos descritos com a infração apurada e os fatos tratados no presente processo
administrativo fiscal. Não há, neste processo, elementos suficientes que
demonstrem interesse comum do Impugnante na situação que constitui o fato
gerador da obrigação tributária mantida ou que ele tenha agido com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, conforme requer a lei,
razão pela qual a responsabilidade pelo crédito tributário deve ser retirada do
Impugnante.
Diante desse cenário, é preciso então perquirir o que, objetivamente, sustenta a
autuação remanescente. Examinando o núcleo do lançamento e da decisão recorrida, os
elementos concretos utilizados para desconsiderar a classificação contábil da Contribuinte a
respeito dos lucros lançados e imputar fraude à operação se resumem, essencialmente, a estes
pontos:
1. A SCP teria sido constituída em 2011, mas a Fusão (sócia ostensiva) não a informou
nas DIPJ/ECF do período de execução do empreendimento imobiliário alegado
(2011 a 2015), inclusive na ECF 2015 original (sem registro da SCP e sem indicação
da Valebrasil no quadro societário);
2. A ECF 2015 da Fusão foi retificada apenas após a intimação fiscal da Valebrasil, o
que levou a fiscalização e a DRJ a entenderem que houve ardil de ambas as
empresas para dar aparência documental à alegação de distribuição de lucros e
enganar o fisco;
3. Valebrasil e Fusão não apresentaram documentação considerada necessária sobre a
apuração do resultado da SCP, em especial, contrato social idôneo da SCP,
demonstração da formação dos lucros distribuídos, comprovação detalhada da
apuração (custos, despesas, receitas do empreendimento), comprovação cabal do
aporte da Valebrasil na formação da SCP;
4. O cheque administrativo de R$ 218.000,00 apresentado como prova de aporte da
Valebrasil na SCP não foi considerado, sob o fundamento de falta de comprovação
do efetivo crédito na conta da Fusão e da possibilidade de ter sido endossado a
terceiro;
De fato, tais constatações são relevantes como indícios de eventual irregularidade e
justificam uma investigação. Contudo, a pergunta que deve ser feita é: elas bastam para
Fl. 3204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.430 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720473/2018-92
14
desconstituir a realidade jurídica e contábil da Contribuinte, reclassificar a receita e, ainda,
qualificar a multa por fraude?
Para ajudar na construção da resposta, é preciso também registrar, de forma
organizada, o que consta dos autos para além desses elementos concretos, conforme enumerado
a seguir.
1. Contrato
de constituição da SCP e ausência de desconstituição específica/concreta
A Contribuinte apresentou, na fiscalização, contrato de constituição de SCP entre
Valebrasil (à época denominada Valesan) e Fusão, além de lançamentos contábeis registrando os
recebimentos como lucros (fls. 289/300).
Sobre esse contrato, nada foi dito no Termo de Constatação e no acórdão recorrido,
que chegou a mencionar “contrato” como um dos documentos que precisariam ser apresentados.
No Termo de Responsabilidade Solidária, a narrativa fiscal chegou a sugerir que o instrumento
particular “pode ter sido redigido em qualquer época”, por ter assinatura simples, mas isso
permaneceu no campo da suposição. Não se apresentou nada concreto no sentido de demonstrar
sua falsidade material. Também não houve enfrentamento específico quanto a eventual vício
intrínseco do contrato (por exemplo, incompatibilidade de objeto, ausência de assinaturas válidas,
inconsistência documental concreta, prova técnica de falsidade etc.).
Um contrato de constituição de Sociedade em Conta de Participação sem o devido
registro em cartório pode ser falso, mas essa conclusão não pode decorrer apenas da ausência de
reconhecimento de firma nas assinaturas dos contratantes e da testemunha. A mera afirmação de
que o contrato “pode” ter sido produzido posteriormente não é suficiente à sua desconstituição.
Pois bem, o referido contrato de SCP descreve objeto determinado e compatível
com atividade imobiliária, com elementos concretos:
 duas incorporações imobiliárias, nos imóveis situados em Camboriú/SC, com
indicação de ruas, lotes, quadras, áreas, matrículas (no 1909 e no 0399) e
cadastros municipais;
 construção de quatro residências de três dormitórios;
 participação da VALEZAN/VALEBRASIL em 33% dos custos e resultados;
 previsão de contribuições mensais pela sócia participante (Valebrasil), com
primeiro vencimento em dezembro de 2011.
Essa descrição contratual não é, por si só, prova cabal da apuração dos lucros
distribuídos, mas tampouco é irrelevante. Ela fornece substrato jurídico e fático plausível para o
lançamento contábil das receitas como lucro na Valebrasil.
2. Ausência de prova concreta acerca de falsidade nas informações contábeis
Fl. 3205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.430 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720473/2018-92
15
A Contribuinte apresentou tela/livros com lançamentos contábeis dos valores
recebidos como lucros. Ela afirma que há lançamentos relacionados à referida SCP desde 2011,
sendo que os livros fiscais de 2011 a 2015 teriam sido apresentados ao fisco ao longo dos dois
anos do procedimento fiscal realizado. Essa afirmativa não pôde ser aferida, porque tal
documentação contábil não foi juntada aos autos. Porém, na fl. 2171 foi juntado pela autoridade
fiscal um termo de início da fiscalização de outro processo (TDPF diferente do que consta no
Termo de Constatação deste processo), em que a Contribuinte é intimada a apresentar livros
contábeis de 2011 e 2012. Embora a resposta não tenha sido colacionada aos autos formados pela
autoridade fiscal, esse TDPF demonstra que o contexto mais amplo da fiscalização abarcou 2011 a
2015, se iniciou em 2016 e durou aproximadamente dois anos, como afirmou o contribuinte.
Isso também não comprova que havia lançamentos contábeis relacionados à SCP na
contabilidade do contribuinte desde 2011, mas é um fato que corrobora a fragilidade da autuação.
Ou seja, é verdade que a forma como a Valebrasil contabilizou as receitas em
questão (como lucros da SCP) é precisamente um dos pontos questionados pela fiscalização, mas
também é verdade que:
 a contabilidade da Valebrasil, tal como trazida, não foi tecnicamente
desconstituída;
 não houve demonstração de adulteração contábil, lançamento inidôneo por
vício formal específico, ou incompatibilidade objetiva entre os registros e os
extratos apresentados;
 a autuação, nesse ponto, operou mais por negação da suficiência das provas
do que por prova da falsidade do registro.
3. Elementos de execução do empreendimento e venda das unidades
A DRJ e a autoridade fiscal entenderam que a Valebrasil deveria ter apresentado
documentação mais robusta da SCP (o que é verdadeiro), mas não enfrentou de forma específica
os elementos trazidos pela defesa para demonstrar que o empreendimento imobiliário
efetivamente se realizou, como fotos da execução e comercialização dos empreendimentos e as
matrículas dos imóveis, que comprovam sua aquisição pela Fusão pouco antes da constituição da
SCP, conforme alegações da Contribuinte e contrato particular juntado.
4. Matrículas e coerência com o contrato
Quanto às matrículas dos imóveis mencionadas pela defesa:
 fl. 2423: matrícula 0399, Moradias Santa Regina III, correspondente ao que
consta do contrato; há transmissão para a Fusão em 30/08/2011 e
construção de 2 casas; existe movimentação posterior de matrícula em
2013, permanecendo em nome da Fusão, que a impugnante aponta como
vinculada à comercialização de unidade;
Fl. 3206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.430 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720473/2018-92
16
 matrícula 1909: aquisição pela Fusão em 14/10/2011, com histórico
semelhante;
 as matrículas indicam quatro casas, em linha com o contrato da SCP
apresentado.
5. Provas complementares frágeis, mas não inexistentes
Há ainda outros elementos trazidos pelas recorrentes, com força probatória
limitada, mas que merecem ser corretamente qualificados e analisados em conjunto, e não
simplesmente ignorados, quais sejam, print do site da Fusão, no recurso da Valebrasil, para indicar
entrega de imóveis (sem identificação segura de que se trata exatamente das unidades da SCP) e
fotos da evolução das obras e anúncios de venda, no recurso da Fusão;
Mais uma vez: é correto observar que nenhum desses elementos, isoladamente,
demonstra cabalmente a apuração do lucro distribuído, nem comprovam sozinhos a
comercialização final de cada unidade pela SCP da qual a Valebrasil seria sócia e teria obtido
lucros. Mas também é correto reconhecer que elas corroboram a aderência externa do objeto
contratual e enfraquecem a tese de artificialidade da SCP.
O ponto é que o conjunto indica que a tese defensiva não é uma narrativa
desprovida de qualquer suporte fático, ao passo que a fiscalização desconstituiu o tratamento
contábil dado pela empresa a essas receitas com base, principalmente, em elementos externos à
autuação e em presunções. Veja-se que a linha é tênue, visto que a Contribuinte também não é
capaz de suprir todas as lacunas questionadas pela fiscalização.
A DRJ consignou, com razão, que nas SCPs cabe ao sócio ostensivo a apuração dos
resultados e que a sócia participante, se recebeu lucros, deve ter condições de apresentar a
documentação mínima de suporte. Até porque, sem isso, ela não teria condições de verificar se
recebeu os valores corretos. Também é pertinente a observação de que, em tese, não se
justificaria integralmente a alegação de impossibilidade de apresentação por se tratar de
“documentos de terceiro”, sobretudo quando a própria Fusão retificou ECF após intimação da
Valebrasil.
Esse ponto, contudo, não conduz automaticamente à conclusão de inexistência da
SCP ou de falsidade dos recebimentos como lucros. E é justamente sobre esse ponto que se funda
toda a autuação.
Há uma diferença entre as seguintes proposições:
(a) “a Contribuinte não apresentou toda a documentação ideal/cabal de apuração
dos resultados da SCP”; e
(b) “os valores recebidos não são lucros de SCP e constituem outras receitas
tributáveis, com fraude comprovada porque a SCP nunca existiu e ainda foi elaborado um contrato
falso”, tudo isso porque foi feita uma retificação na ECF da Fusão após a intimação da Valebrasil.
Fl. 3207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.430 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720473/2018-92
17
A passagem de (a) para (b) exige prova consistente, que não foi produzida.
Em outras palavras, a insuficiência documental das alegações das Recorrentes,
embora relevante e desfavorável à defesa, não substitui a prova do fato constitutivo da
reclassificação dos fatos registrados na contabilidade da empresa, menos ainda da
simulação/fraude alegada.
6. Cheque administrativo de R$ 218.000,00 e inferências fiscais
Por derradeiro, tem-se um cheque administrativo que foi apresentado pela
Contribuinte como prova de seu aporte na constituição da SCP e que foi desconsiderado pela
fiscalização, mais uma vez, com base em ilações construídas no Termo de Responsabilidade
Solidária. Segundo narrado, como o contribuinte apresentou apenas a cópia da frente, o cheque
poderia ter sido endossado a terceiro. Além disso, não foi encontrada movimentação financeira
em DIMOF no período para a Fusão.
Por outro lado, o documento apresentado (fl. Xx) é cheque administrativo nominal à
Fusão, com menção à incorporação, datado de dezembro de 2011 (mês da assinatura do contrato
e do vencimento da primeira contribuição), assinado e com autenticação eletrônica da agência
bancária. Trata-se de elemento objetivo que, novamente, embora não conclusivo, possui aptidão
indiciária real somado ao restante do conjunto analisado. Para afastá-lo, seria necessária prova
contrária mais consistente do que a mera suposição de possível endosso.
Por outro lado, de fato, não há nos autos nenhuma prova de que os valores
consubstanciados no cheque administrativo tenham ingressado nos caixas da Fusão. A autoridade
fiscal chega a mencionar no Termo de Responsabilidade Fiscal que “Em 13 de outubro de 2017
encaminhamos o Ofício no 377/17 ao Banco Bradesco solicitando cópia do cheque administrativo
no 722.058 (frente e verso), tendo como destinatária a empresa FUSÃO, bem como, a informação
se o valor foi pago em dinheiro e a destinação do mesmo. O documento encaminhado pelo Banco
Bradesco consiste em uma tela dos sistemas internos do banco, que não contempla as
informações solicitadas pela Fiscalização.”
7. Omissão da SCP na DIPJ/ECF da Fusão e retificação após intimação: relevância
e limites
Este é o ponto mais forte do Fisco, e deve ser reconhecido como tal. De fato:
 a SCP teria sido constituída em 2011;
 a Fusão não a informou nas DIPJ/ECF anteriores;
 a ECF 2015 foi retificada após a intimação da Valebrasil para incluir a SCP e a
Valebrasil.
Isso não depõe a favor da confiabilidade espontânea da escrituração da ostensiva. É
indício relevante e legítimo e é o único elemento concreto de toda a composição probatória, tanto
do lançamento, quanto das peças dos sujeitos passivos.
Fl. 3208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.430 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720473/2018-92
18
Diante de todo esse cenário, entendo não ser possível afastar a autuação, muito
embora enxergue todas as fragilidades detalhadamente apontadas acima. É dizer, sopesando as
fragilidades fiscais e as fragilidades da Contribuinte, ao fim e ao cabo, não é possível aferir se a
receita lançada como lucro, de fato decorreu de lucros distribuídos da SCP.
Desse modo, voto por negar provimento ao recurso quanto à obrigação principal.
Por outro lado, não vislumbro como manter a qualificação da penalidade e a
responsabilização solidária dos demais envolvidos.
A invocação do art. 167 do Código Civil para afirmar simulação, como procederam a
autoridade fiscal e a DRJ, e a manutenção da multa qualificada por “dolo específico de ocultação e
indução em erro” pressupõem demonstração objetiva de ardil, e não apenas:
 omissão em DIPJ/ECF;
 retificação após intimação;
 ausência de documentação ideal da apuração de lucros pela SCP;
 possibilidade de endosso de cheque porque cópia não contém o verso;
 possibilidade de contrato de constituição da JCP ser falso porque tem
assinaturas simples e não autenticadas em cartório; e
 narrativas paralelas de outros processos e outras empresas sem nexo algum
com a materialidade lançada.
No caso, de se reiterar que a própria história do processo evidencia esse problema
metodológico. A autuação foi lavrada no contexto de fiscalização mais ampla, com múltiplas
narrativas e imputações a terceiros, e a DRJ, inclusive, afastou a infração referente à venda de
equipamentos por entender não demonstrada a tese fiscal sobre inexistência/pertencimento dos
bens, reconhecendo coerência documental da operação e da escrituração. O relatório resume
esse contexto e a manutenção parcial da autuação apenas no item “lucros recebidos”.
O mesmo traço aparece aqui: uma construção narrativa de aparente plausibilidade,
especialmente quando lida em conjunto com fatos de outros procedimentos, mas que, ao ser
reduzida à materialidade efetivamente lançada, permanece apoiada em indícios insuficientes e
ilações. Fraude não se presume. Simulação não se afirma por aproximação.
Por essas razões, voto por afastar a qualificação da multa e excluir a
responsabilidade solidária de todos os demais sujeitos passivos incluídos junto com a Valebrasil
nos lançamentos.
Fl. 3209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.430 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720473/2018-92
19
4
DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto por parcial provimento aos recursos voluntários para afastar a
qualificação da multa e excluir a responsabilidade solidária de todos os demais sujeitos passivos
incluídos junto com a Valebrasil nos lançamentos.

Assinado Digitalmente
Isabelle Resende Alves Rocha

Fl. 3210
DF CARF MF
Original